Tribunal: TJDFT
Processo: 0721875-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. CONSUMIDOR. FALHA. PRESTAÇÃO. SERVIÇO.
1. O Código de Defesa do Consumidor prevê os dois (2) tipos de inversão do ônus da prova. Os arts. 12, § 3o, e 14, § 3o, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor determinam a inversão do ônus probatório. O art. 6o, inc. VIII, do mesmo diploma normativo possibilita ao julgador a inversão do ônus da prova, quando demonstradas a verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor para fins de produção da prova.
2. A alegação de falha na prestação de serviço e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor atraem a conclusão delineada pelo art. 14, § 3o, deste diploma normativo no sentido que o fornecedor só afastará sua responsabilidade civil se demonstrar que o serviço foi prestado sem defeito ou a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiros. A inversão no ônus da prova ocorre ope legis.
3. Agravo de instrumento desprovido.